Tribunal: TJPA
Processo: 0002971-29.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002971-29.2012.8.14.0015

APELANTE: SONIA MARIA ALHO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. REINTEGRAÇÃO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Castanhal contra acórdão que deu provimento à apelação de servidora pública, reconhecendo sua condição de efetiva e estável e determinando sua reintegração ao cargo de Enfermeira, com fundamento na nulidade do ato de exoneração por ausência de processo administrativo disciplinar. O embargante alega omissão quanto à certidão que apontaria a intempestividade da apelação da servidora, requerendo efeitos infringentes para que se reconheça a decadência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada intempestividade da apelação da servidora, à luz da certidão de ID n. 19401519 e da legislação processual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando constatada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. A omissão alegada não se verifica, pois, embora o acórdão não tenha abordado de forma explícita a questão da tempestividade, a admissibilidade do recurso foi afirmada e sua análise de mérito pressupõe o reconhecimento da regularidade formal, inclusive temporal.

5. A tempestividade da apelação foi confirmada no julgamento dos embargos com base na legislação processual vigente, especialmente os arts. 5º da Lei 11.419/2006 e 224 e 1.003, § 5º do CPC, bem como a Portaria nº 4700/2023-GP, a qual suspendeu os prazos nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2024.

6. A apelação foi protocolada em 21/02/2024, último dia útil do prazo, o que confirma sua tempestividade, afastando a alegação de vício e reforçando a inexistência de omissão no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A apelação interposta é tempestiva quando protocolada no último dia do prazo, devidamente computado segundo as regras dos arts. 5º da Lei 11.419/2006 e 224 e 1.003, § 5º do CPC, consideradas as suspensões de prazo previstas em portarias oficiais.

2. Não há omissão quando o acórdão, ainda que de forma não expressa, admite a tempestividade recursal ao analisar o mérito do recurso.

3. A interposição do recurso no último dia do prazo, devidamente computado conforme a legislação vigente e os atos normativos locais, confirma sua tempestividade.

4. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa nem ao reexame da admissibilidade já implicitamente reconhecida pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 41, § 1º, II; CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.022 e 224; Lei 11.419/2006, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 20; STF, Súmula 21; TJPA, Apelação Cível nº 3898553, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 4616072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002971-29.2012.8.14.0015

EMBARGANTE: PREFEITUTA MUNICIPAL DE CASTANHAL PA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

EMBARGADO: SONIA MARIA ALHO DE SOUSA

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 26894482

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27269974) opostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face de ACÓRDÃO ID n. 26894482

que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela embargada, para considerar a devida condição de servidora pública efetiva e estável da embargada, nos termos da legislação pertinente, observando que a exoneração imposta à apelante ocorreu sem a observância do devido processo legal, na Ação Declaratória de Ato Administrativo c/c Reintegração de Posse, Indenização por Danos Morais e tutela antecipada de origem.

A prefeitura embargante alega haver omissão no acórdão quanto à certidão de ID. 19401519, a qual reconhecia e certificou a intempestividade do recurso de Apelação, o qual foi apresentado fora do prazo legal.

Requer seja sanado o exposto acima, dando integral provimento e os necessários efeitos infringentes ao presente ED, para ao fim e ao cabo julgar procedente este recurso, reconhecendo a patente intempestividade do recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 27615424), a parte embargada sustentou que tendo sido protocolizado o recurso de apelação em 21 de fevereiro de 2024, a tempestividade do recurso de apelação é induvidosa, claro, tendo em conta ainda a suspensão os prazos nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2024 (Feriado Nacional de Carnaval e Ponto Facultativo com Estadual), conforme estabelecido por meio da Portaria nº 4700/2023- GP e seu anexo (ID 19401507).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão no acórdão ora embargado, pois não observou a intempestividade da apelação, conforme certidão de ID n. 19401519.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26894482:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Recurso de Apelação Cível.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito em razão da prescrição da pretensão autoral, por entender transcurso período superior a cinco anos entre a data da nomeação tornada sem efeito e o ajuizamento da demanda, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e art. 487, II do CPC.

A apelante arguiu a inocorrência de prescrição, tendo em vista que o ato administrativo que culminou no seu desligamento do serviço público foi proferido apenas em dezembro/2011, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Outrossim, sustentou a nulidade do referido ato administrativo, eis que proferido sem prévio processo administrativo disciplinar, em evidente violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, razão pela qual deve ser reintegrada ao cargo de Enfermeira.

Pois bem, vejamos:

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Como cediço, a prescrição consiste na perda da pretensão de um direito violado, quando não exercido em certo lapso de tempo.

Nesse contexto, o Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Compulsando os autos, se constata que a ora apelante pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que comunicou o encerramento de seu vínculo com a Administração Pública Municipal (ID. 19401474 - Pág. 18), sob o argumento de que, como servidora pública efetiva, seu desligamento do serviço público sem prévio processo administrativo disciplinar que obedeça aos princípios do contraditório e ampla defesa traduz insuperável ilegalidade e faz exsurgir o direito de reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

Por conseguinte, considerando que a pretensão autoral se fundamenta na nulidade por vício insanável de ato administrativo proferido pelo Município de Castanhal na data de 31/12/2011 (ID. 19401474 - Pág. 18), e que a presente Ação Declaratória foi ajuizada em 18/06/2012 (ID.19401474), evidente não ter transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a data do ato que originou o direito alegado na inicial e a data de propositura da demanda, não havendo que se falar em prescrição de fundo do direito no presente caso.

Prejudicial de Mérito de Prescrição rejeitada.

MÉRITO

Pelo que se extrai dos autos a parte autora, ora apelante ingressou no serviço público para o exercício do cargo de Enfermeira no ano de 2002, através de vínculo contratual temporário sucessivamente renovado pelo Município de Castanhal, nos termos dos contratos juntados aos autos sob o ID. 19401474 - Pág. 22 e seguintes.

Posteriormente, de acordo com o Termo de Posse datado de 01/04/2005 (ID.19401474 - Pág. 20) e com o Decreto nº 447/05 de 11/04/1005 (ID. 19401474 - Pág. 19), a servidora foi nomeada e empossada no cargo efetivo de Enfermeira em razão de sua regular aprovação no Concurso Público nº 001/2004 (ID.9401477 – Págs. 09/12), tendo sido apresentada e iniciado o exercício da função efetiva em 12/04/2005 perante a Unidade de Saúde Santa Catarina (ID. 19401474 - Pág. 21).

Não obstante, em que pese a apelante ter sido nomeada e empossada em cargo público de natureza efetiva, verifica-se que a Administração Pública deixou de promover a imediata rescisão do vínculo contratual precário mantido com a servidora, permitindo que esta acumulasse ilicitamente cargos públicos entre os anos de 2005 e 2011, quando ocorreu seu desligamento do Município de Castanhal, consoante documentos acostados ao ID.19401494 - Pág. 3 e seguintes.

É cediço, que o acesso a cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, consoante previsão contida no art. 37, II, da CF/88, assim como, o princípio da obrigatoriedade do concurso público comporta exceções uma das quais encontra-se consignada no inciso IX do art. 37, CF/88, consistente na contratação temporária em caso de excepcional interesse público, in verbis:

“[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

No caso dos autos, o vínculo mantido entre a apelante e o Município de Castanhal, entre os anos de 2002 e 2011, possui natureza evidentemente precária, na medida em que o ingresso aos quadros da administração não se deu por aprovação em concurso público, mas por contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, CF/88 acima transcrito, consoante revelam os contratos dispostos ao ID. 19401494 - Pág. 3 e seguintes.

Logo, a apelante – contratada por tempo determinado sem concurso público – não possui direito de permanência indefinida no serviço público, mas apenas até o término da contratação precária anteriormente efetivada pelo ente municipal, ou seja, a princípio não se extrai qualquer ilegalidade do ato administrativo que comunicou o encerramento do vínculo entre a recorrente e o Município de Castanhal em decorrência do término do prazo de vigência do contrato temporário, na medida em que a garantia de realização de processo administrativo disciplinar antes da efetivação da demissão não se estenda aos servidores temporários, cujo vínculo precário não assegura estabilidade.

Todavia, do exame dos autos restou demonstrado que a natureza da relação jurídica da requerente com o ente municipal se alterou ao ser nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo em razão de aprovação em concurso público. Logo, para sua demissão seria necessária a formalização de procedimento administrativo no qual é garantido a ampla defesa, o que não ocorreu, pois o afastamento da autora se deu de forma abrupta sem o devido processo legal.

Desse modo, fica evidente que a utilização do fim do contrato de trabalho temporário como meio de dissolução do vínculo efetivo e estável mantido com a Administração Pública, sem prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, enseja a nulidade absoluta do ato administrativo que exonerou a apelante e enseja sua reintegração ao cargo de Enfermeira, em respeito aos direitos de contraditório e ampla defesa consagrados na Constituição Federal de 1988.

Nessa perspectiva, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento sumulado do Superior Tribunal Federal:

Súmula 20 – STF: “É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.”

Súmula 21 – STF: “Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional, Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

Por conseguinte, após a análise da mencionada documentação, entendo que efetivamente a apelante teve seu direito de servidor público estável violado em decorrência de sua demissão arbitrária, na medida em que foi exonerado sem a instauração do necessário processo administrativo, em desacordo ao que preceitua o art. 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Senão vejamos:

“Art. 41...

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I – Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa;

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;”

Com efeito, verifica-se que o ato administrativo que exonerou a apelante padece de insuperável nulidade, notadamente porque esta, como servidora pública efetiva e estável, detém inegável prerrogativa de prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, cuja realização não pode ser dispensada pelo Município de Castanhal, ainda que sob alegação de violação de dever funcional.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO NCPC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

III – A Constituição Federal é taxativa ao prescrever que servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Inteligência do art. 41, § 1º, inciso III, da Carta Magna;

IV - In casu, o autor da ação, servidor estável, foi exonerado do quadro da Secretaria de Educação do Estado do Pará sem que fosse instaurado o necessário processo administrativo disciplinar;

V – Diante da inobservância do devido processo legal para a exoneração do autor da ação, escorreita a sentença monocrática que declarou nulo de pleno direito o ato de sua demissão, reintegrando-lhe ao cargo de Professor junto ao quadro de servidores do Estado do Pará;

[...]

VII – No caso dos autos, se justifica a inversão do ônus da prova, visto que cabe ao Estado do Pará o ônus de apresentar o processo administrativo disciplinar que resultou na exoneração do apelado, uma vez que ser o ora recorrente o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;

[...]

X – Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e por Victorio Simonini de Oliveira conhecidos e julgados improvidos. (3898553, 3898553, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)” – Destaques do MP

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS CONCURSADOS. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A Constituição Federal é taxativa ao prescrever que servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Inteligência do art. 41, § 1º, inciso III, da Carta Magna;

II - In casu, os apelados, servidores concursados, foram exonerados dos quadros da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio sem que fosse instaurado o necessário processo administrativo disciplinar;

III –
Os atos de exoneração dos apelados infringem o princípio da legalidade, além de violar o devido processo legal garantido constitucionalmente, o que demonstra o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de conceder parcialmente a ordem pleiteada, declarando a nulidade dos atos de exoneração dos recorridos e a consequente reintegração dos mesmos aos seus cargos no serviço público municipal;

IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (4616072, 4616072, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10)”

No que concerne ao pedido de danos morais, entendo que mesmo merece acolhimento, pois parece-me claro que a injusta e ilegal exoneração, que resultou no afastamento das funções regulares e na impossibilidade do exercício de atividade que garantia meios suficientes de subsistência por período superior a 10 (dez) anos, foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico da apelante.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, fixo o quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática acima descrita.

Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) Por conseguinte, considerando que o Município de Castanhal se valeu do término do vínculo contratual temporário para promover o desligamento irregular da apelante, sem instauração de prévio processo disciplinar, torna-se inquestionável que referido ato administrativo padece de nulidade insanável capaz de justificar a condenação do ente municipal à reintegração de Sônia Maria Costa dos Santos ao cargo efetivo de Enfermeira, conforme requerido na inicial (...)”.

Diante de todo o arcabouço probatório reunido nos autos,
CONHEÇO DO RECURSO e no MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, porquanto restou cabalmente demonstrado que a parte recorrente detém a condição de servidora pública efetiva e estável, nos termos da legislação pertinente. A documentação carreada evidencia, de forma inequívoca, que a exoneração imposta à apelante ocorreu sem a observância do devido processo legal, especificamente pela ausência de instauração de regular Processo Administrativo Disciplinar, instrumento indispensável para a apuração de eventual falta funcional e para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, tendo em vista a gravidade da lesão perpetrada contra os direitos fundamentais da apelante, em especial sua dignidade profissional e pessoal,
entendo cabível a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como forma de reparação e de desestímulo a práticas administrativas similares
. (...)”

Adentrando ao mérito dos aclaratórios em foco, a certidão de Id 19401519 atesta que o recurso de apelação fora interposto em prazo intempestivo.

No teor da certidão Id 19401518, há disposto:

“(...) De acordo com as disposições dos artigos 4º, §3º, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 224 do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação.

A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”.

Contudo, conforme disposto no Art. 5º, §1º e §2º da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico):

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§1º: "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização."

§2º: "Na hipótese do §1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte."

Ou seja, a ciência eletrônica é o marco da intimação, mas a contagem do prazo segue a regra do CPC, iniciando no dia útil seguinte.

“Art. 224 do CPC (Lei nº 13.105/2015):

Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento."

Diante desse contexto normativo, temos que a ciência eletrônica do advogado da parte embargada se deu no dia 26/01/2024, sexta-feira, sendo o dia útil seguinte a segunda-feira dia 29/01/2024.

Conta-se 15 dias úteis, de acordo com o a Art. 1.003, §5º, CPC (Lei nº 13.105/2015):

“
Art. 1.
003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º

Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Sendo assim, observando a portaria Portaria nº 4700/2023-GP, que prevê os dias 12,13 e 14 de fevereiro de 2024 como pontos facultativos, temos como prazo final para interposição de apelação o dia 21/02/2024.

De acordo com o ID n. 19401506, a apelação foi protocolada no PJe no mesmo dia 21/02/2024, o último dia do prazo. Dito isso, tempestiva a apelação interposta pela parte embargada, não havendo o que se falar em intempestividade do recurso.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face de ACÓRDÃO ID n. 26894482
,
mantendo-se inteiramente os termos do acórdão combatido, visto que a apelação em foco é tempestiva.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2025